Tribunal: TJMT
Processo: 1032745-75.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032745-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), PHELIPE FRANCO TAVARES - CPF: 419.783.918-97 (ADVOGADO), VANESSA CARNEIRO RIBEIRO PALADINO ALVINO - CPF: 297.474.328-54 (ADVOGADO), GUSTAVO TADEU KENCIS MOTTA - CPF: 303.459.758-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., E, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE HDI SEGUROS S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. SUPOSTOS DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. ÔNUS DA PROVA. LAUDOS UNILATERAIS SEM CONSISTÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por

seguradora

e

concessionária de energia elétrica

contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta pela seguradora, condenando a concessionária ao ressarcimento da quantia de R$ 4.267,79, paga ao segurado em razão de danos elétricos supostamente ocasionados por oscilação na rede de distribuição de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a seguradora possui legitimidade ativa para ajuizar ação regressiva em razão da sub-rogação decorrente do pagamento da indenização securitária; e
(ii)
saber se o conjunto probatório apresentado é suficiente para demonstrar o nexo causal entre os danos elétricos alegados e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica pela concessionária.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa da seguradora decorre da sub-rogação legal, bastando a comprovação do pagamento da indenização ao segurado, circunstância evidenciada pelos documentos constantes dos autos.

4. Nas ações regressivas securitárias, a sub-rogação transfere apenas os direitos materiais do segurado, não abrangendo as prerrogativas processuais próprias da relação de consumo, razão pela qual incumbe à seguradora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema 1.282 do STJ.

5. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora revelam-se insuficientes para demonstrar o nexo causal entre o dano e eventual falha no serviço de distribuição de energia, pois consistem em documentos unilaterais, desprovidos de metodologia técnica verificável e sem identificação adequada ou qualificação profissional dos responsáveis pela análise.

6. A ausência de prova técnica idônea e de elementos objetivos capazes de estabelecer a correlação entre os danos nos equipamentos e eventuais perturbações na rede elétrica impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária, impondo a improcedência da ação regressiva.

7. Reformada integralmente a sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório, resta prejudicado o exame do recurso da seguradora relativo ao termo inicial de incidência dos consectários legais da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. provido. Recurso de apelação interposto por HDI Seguros S.A. prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. Nas ações regressivas propostas por seguradora contra concessionária de energia elétrica, a sub-rogação transfere apenas os direitos materiais do segurado, não abrangendo as prerrogativas processuais típicas das relações de consumo. 2. A responsabilização da concessionária por danos elétricos exige prova técnica idônea e suficiente do nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço e os prejuízos alegados, sendo insuficientes laudos unilaterais desprovidos de identificação técnica adequada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.092.308/SP (Tema 1.282), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s
por
HDI SEGUROS S.A.
e

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

em face de
sentença prolatada pel
a Juíza

de Direito
Laura
Dorilêo
Cândido, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação
Regressiva de Ressarcimento
ajuizada
pela primeira apelante em desfavor da concessionária de energia elétrica, j
ulgou procedentes

os pedidos formulados na inicial, para
condenar
a requerida ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de
R$4.267,79 (quatro mil e duzentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos)
, corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora em 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais,
a apelante
HDI SEGUROS S.A.
alega a existência de
equívoco na fixação do termo inicial dos juros de mora
, argumentando que a demanda decorre de
responsabilidade civil extracontratual
, motivo pelo qual os juros moratórios deveriam incidir
desde a data do evento danoso ou, ao menos, desde o desembolso da indenização pela seguradora
, e
não apenas a partir da citação

(ID: 348910420).

I
nvoca a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, notadamente as
Súmulas 43 e 54
, segundo as quais a
correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo
e
os juros moratórios fluem desde o evento danoso nos casos de responsabilidade extracontratual
, bem como precedentes
q
ue fixam o
desembolso da seguradora como termo inicial dos encargos financeiros nas ações regressivas securitárias
.

Ao final, requer o
conhecimento e provimento do recurso
, para que seja
realizada a

reforma parcial da sentença
, exclusivamente para ajustar o critério de incidência dos
consectários legais
, determinando-se que
os

juros moratórios e correção monetária incidam desde a data do desembolso da
indenização paga pela seguradora
.

Em sua contraminuta, a concessionária de energia elétrica recorrida
sustenta, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID: 348910427).

Por sua vez, a apelante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
alega a

ausência de comprovação do nexo causal
, afirmando que o laudo apresentado pela seguradora seria
genérico, unilateral e inconclusivo
, elaborado por profissional sem qualificação técnica adequada, inexistindo perícia técnica realizada por engenheiro eletricista devidamente re
gistrado no CREA.

Defende a
inexistência de
registro de perturbação ou anormalidade na rede elétrica
no período indicado, o que afastaria a responsabilidade da concession
ária pelo alegado dano elétrico, bem como que a

Resolução Normativa n.
1.000/2021 da ANEEL
exige a identificação da unidade consumidora para análise do pedido administrativo de ressarcimento, informação que não teria sido d
evidamente comprovada nos autos.

Assevera a
possibilidade de
ocorrência de hipóteses de

caso fortuito ou força maior
, notadamente descargas atmosféricas, circunstância que
constituiria causa excludente de responsabilidade, conforme precedentes do Tribunal de J
ustiça do Estado de Mato Grosso.

Alega
eventual
culpa exclusiva do consumidor
, em razão de possíveis deficiências nas instalações elétricas internas da unidade consumidora, cujo adequado funcionamento e manutenção são de responsabilidade do usuário, nos termos da r
egulamentação setorial da ANEEL.

S
uscita, ainda,
ilegitimidade ativa da seguradora
, sob o argumento de ausência de comprovação documental suficiente da sub-rogação decorrente do pagamento da indenização securitária ao segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

Com base em tais considerações
, requer o
conhecimento e provimento do recurso
, para que seja
reformada integralmente a sentença
, julgando-se
improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Em suas contrarrazões, a recorrida
HDI SEGUROS S.A.
pugna pelo desprovimento do apelo (ID: 348910436).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em suas contrarrazões, a apelada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
requer, em sede preliminar, o
não conhecimento do recurso de apelação interposto pela seguradora,
sob a alegação de afronta ao
princípio da dialeticidade recursal
, previsto no art. 932, III, do CPC, tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

É consabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma do
decisum
.

Partindo dessa premissa, da análise detida das razões recursais apresentadas por
HDI SEGUROS S.A.
,
constata-se que a parte enfrenta os fundamentos adotados na sentença, especialmente quanto ao termo inicial de incidência dos consectários legais da condenação, impugnando a sentença especificamente com relação a esse ponto.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação, desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. 4. Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação,
a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido”
(STJ – AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022 – grifo nosso).

Dessa forma, considerando que a peça recursal cumpre sua função de enfrentar os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
, não há que se falar em inépcia recursal ou em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – ILEGITIMIDADE ATIVA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A concessionária de energia elétrica apelante sustenta a
ilegitimidade ativa da seguradora para o ajuizamento da ação
, sob o argumento de ausência de comprovação documental suficiente da sub-rogação decorrente do pagamento da indenização securitária ao segurado.

Embora a referida matéria tenha sido alegada juntamente com as questões de mérito suscitadas no apelo, é certo que a ilegitimidade constitui matéria preliminar, devendo ser apreciar antes do julgamento do mérito do recurso, razão pela qual passo a apreciar a referida questão.

Todavia, não obstante as alegações apresentadas, verifica-se que a tese não merece acolhimento.

A legitimidade ativa consiste na pertinência subjetiva da demanda, isto é, na correspondência entre o sujeito que propõe a ação e o titular do direito material afirmado em juízo. No âmbito das ações regressivas securitárias, tal legitimidade decorre diretamente da sub-rogação legal prevista no ordenamento jurídico.

Conforme estabelece o art. 94 da Lei n. 15.040/2024,
“a
seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado pelas indenizações pagas nos seguros de dano”
.
A norma consagra hipótese típica de sub-rogação legal, pela qual o segurador, ao satisfazer a obrigação indenizatória assumida contratualmente, passa a ocupar a posição jurídica anteriormente titularizada pelo segurado perante o causador do dano.

No caso concreto, os documentos acostados aos autos evidenciam, de forma suficiente, a ocorrência da sub-rogação. Conforme documentado nos autos, a parte autora instruiu a petição inicial com cópia da apólice de seguro, aviso de sinistro e, especialmente, comprovante do pagamento da indenização securitária ao segurado, no valor de R$ 4.267,79, efetuado em 13/03/2020.

Tais elementos probatórios demonstram, de maneira objetiva, que a seguradora suportou o prejuízo decorrente do evento danoso, circunstância que enseja a transferência dos direitos do segurado contra o suposto causador do dano, impondo-se o reconhecimento da sua legitimidade ativa.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
HDI SEGUROS S.A.
ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
objetivando o ressarcimento, em sede regressiva, do valor pago a seu segurado em razão de danos elétricos supostamente decorrentes de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica
(ID: 348910352).

Em síntese,
consta que a parte autora celebrou
contrato de seguro empresarial
com a pessoa jurídica
Kidao Automotivo Ltda. ME
, garantindo cobertura para danos decorrentes de eventos elétricos. Segundo relatado, em
26/12/2019
, teriam ocorrido
oscilações no fornecimento de energia elétrica
na unidade consumidora do segurado, circunstância que ocasionou danos a diversos equipamentos da empresa.

Aduziu que, após a comunicação do sinistro, promoveu
procedimento de regulação
, com análise técnica realizada por empresa especializada, cujo laudo teria concluído que os danos decorreram de
variação na rede elétrica mantida pela concessionária ré
. Diante disso, a seguradora procedeu ao pagamento da indenização securitária ao segurado, no valor de
R$ 4.267,79
, em
13/03/2020
, passando a exercer, por força da
sub-rogação legal
, o direito de regresso contra a concessionária de energia elétrica responsável pelo dano.

Após o devido processamento do feito, o Juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

(...)
A
priori
, registre-se que incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, justamente porque o juiz, como destinatário das provas, possui a faculdade de determinar a produção das imprescindíveis, no seu entender, ou dispensar as consideradas inúteis ao deslinde da controvérsia, consoante o disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

No caso em questão, entendo que o feito está apto a ser julgado, até mesmo porque os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar os prejuízos narrados na inicial, aliado ao fato que os bens com avarias não se encontram mais na posse do segurado ou mesmo foram recuperados.

Outrossim, a existência de laudo técnico acostado aos autos e a narrativa do sinistro dispensa a produção de qualquer outro tipo de prova, eis que a medida se mostra desnecessária para o deslinde do processo.

A propósito:

(...)

Dito isso, concluo que a prova pericial é inapta e passo ao julgamento da lide, nos termos do art. 355 do CPC.

No que tange a tese de ilegitimidade ativa da seguradora, ao revés do que tenta fazer crer a parte ré, é possível constatar que a parte autora comprovou na inicial, ainda que minimamente, que o segurado residia no endereço da unidade consumidora em questão na época dos fatos. O que não ocorre na presente data, justamente porque a empresa não se encontra mais em atividade.

Assim, a ilegitimidade ativa arguida não prospera.

No mérito, a controvérsia reside na existência de nexo causal entre o dano ocorrido e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, bem como na suficiência do conjunto probatório.

Neste ponto, anote-se ser aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nos 2.092.308/SP, 2092310/SP e 2092311/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.282), segundo o qual a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, de modo que o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, tampouco da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva.

O acórdão está assim ementado:

(...)

De toda forma, e nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, de forma que cabia à requerida demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que, em havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, do CDC.

Por sua vez, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelecem:

(...)

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a Seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Neste sentido:

(...)

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil (CC): “
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano”.

Nessa mesma linha de raciocínio a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida.

Quanto a prova do dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento, anote-se que o Módulo 9 do PRODIST, que regulamenta o procedimento de ressarcimento de danos elétricos, dispõe no item 17 que “
A existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da Verificação, entre outros meios
”.

No que concerne aos laudos de oficinas, o Módulo 9 do PRODIST esclarece que “
é o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem como intuito confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para o conserto do equipamento
” (item 18).

Ainda, os itens 21 e 22 mencionam o seguinte:

(...)

Assim, da leitura dos dispositivos, extrai-se que a própria agência reguladora confere ao laudo emitido por oficina especializada a condição de meio de prova idôneo para atestar a natureza elétrica de um dano. Não se exige, para tanto, a formalidade de uma perícia judicial, nem a qualificação específica do subscritor para além daquela inerente à sua atividade profissional.

O Módulo 9 também aduz que o “
exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado
” (item 25).

Conforme a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, especialmente quanto à adequada investigação do nexo de causalidade, o art. 611 dispõe que:

(...)

Já o Módulo 9 do PRODIST, em seus itens 26 e seguintes, estabelece os procedimentos que a concessionária deve seguir para averiguar as perturbações na rede elétrica e a existência de nexo causal em relação aos danos ocorridos nas unidades consumidoras, impondo-lhe a adoção das seguintes medidas:

(...)

Dito isso, observa-se que a Seguradora instruiu sua pretensão com a apólice de seguro de n.o
01.058.423.001532 (id. 65901517)
; os avisos de sinistros, laudos com fundamentação técnica e a qualificação adequada do profissional (id.
65901527
), além de comprovantes de indenizações securitárias, que somam ao total o valor de
R$ 4.267,79 (quatro mil e duzentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos)
, documentos que comprovam que a causa dos danos teria decorrido de distúrbios elétricos oriundos da rede de distribuição.

No mais, denota-se que os laudos técnicos e os demais documentos carreados na inicial demonstram que os segurados tiveram prejuízos com a oscilação ou queda de energia elétrica, fornecida pela requerida.

Nesse sentido:

(...)

Outrossim, competia à concessionária de energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para evitar a descarga elétrica, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência não caracteriza força maior. Trata-se de risco da atividade desenvolvida pela concessionária, que não pode ser transferido ao consumidor.

Não obstante, a alegação da ré, de que não resta comprovada as supostas oscilações, não restaram comprovadas, aliado ao fato que cabia a ela comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurado está o dever de indenizar.

Enquanto que, a seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado, vez que indenizou os prejuízos decorrentes de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas.

A propósito:

(...)

Assim, resta demonstrado que a parte autora pagou a segurada a importância de
R$ 4.267,79 (quatro mil e duzentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos)
e, considerando que não houve impugnação específica quanto ao comprovante de pagamento e ao valor pago aos segurados, este se tornou incontroverso.

Convém registrar, ainda, que descabe a necessidade de entrega do salvado, já que tal regramento de entrega existe em decorrência de contrato firmado entre o segurado e a seguradora, o que não é o caso dos autos, ou seja, não há qualquer previsão para tanto.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de
R$ 4.267,79 (quatro mil e duzentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos)
, que deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora em 1% ao mês, a contar da citação, o que faço com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

(...) (ID: 348910419)

Opostos embargos de declaração por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ID: 348910423), estes foram rejeitados pelo Juízo de Primeiro Grau, mantendo-se integralmente a sentença (ID: 348910428).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação, sendo que a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
pretende a reforma integral da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial, e a
HDI SEGUROS S.A.
pleiteia sua reforma parcial, exclusivamente com relação aos consectários legais incidentes sobre a condenação.

Pois bem.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

A controvérsia recursal cinge-se à análise acerca
da responsabilidade civil
da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais supostamente ocasionados por
oscilação de tensão na rede elétrica
, circunstância que teria ensejado o pagamento da indenização securitária à empresa
Kidao Automotivo Ltda. ME
, acarretando o
direito regressivo
da seguradora.

Após detida análise dos autos, vislumbra-se que o presente recurso
comporta provimento
.

É cediço que, em regra, a responsabilidade das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal,
dependendo exclusivamente da demonstração da conduta comissiva ou omissiva, do nexo de causalidade e do dano causado, não se exigindo, portanto, comprovação de culpa por parte do agente causador do dano.

Cumpre destacar também que, conforme entendimento recentemente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1282,
“
o pagamento de indenização por sinistro
não gera para a seguradora a sub-rogação de

prerrogativas processuais dos consumidores
, em especial quanto à competência na ação regressiva
”
.

Em razão disso, a autora, ora apelada, na qualidade de seguradora sub-rogada, não faz jus à aplicação das normas processuais protetivas do Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova, de modo que lhe incumbe a comprovação do fato constitutivo do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

No âmbito infralegal, a responsabilidade das distribuidoras de energia elétrica por danos decorrentes de supostas falhas no fornecimento do serviço encontra regulamentação específica na Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, a qual estabelece critérios técnicos e procedimentais rigorosos para a apuração do nexo causal, bem como hipóteses em que a distribuidora pode se eximir do dever de ressarcir.

Estabelecidas essas premissas, cumpre examinar se os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre eventuais falhas na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica pela apelante e os danos ocasionados nos bens do segurado.

In casu
, apesar de os danos terem sido efetivamente comprovados, os documentos apresentados pela seguradora na origem são insuficientes para evidenciar, de forma conclusiva, que os prejuízos aos equipamentos eletrônicos decorreram de irregularidades no fornecimento de energia elétrica pela concessionária, inexistindo nos autos prova robusta e inequívoca capaz de estabelecer o nexo causal direto entre os sinistros relatados e eventuais anomalias na distribuição de eletricidade sob responsabilidade da apelante.

Nesse contexto, observa-se que a seguradora apelada apresentou nos autos Relatório de Regulação de Sinistro e Laudos de Vistoria visando comprovar que os danos causados aos equipamentos do segurado seriam decorrentes de conduta praticada pela concessionária de energia elétrica (ID: 348910362, ID: 348910363 e ID: 348910364).

Analisando detidamente os autos, observa-se que os
referidos documentos revelam-se insuficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária apelante e os danos causados, uma vez que se mostram desprovidos de elementos técnicos objetivos, metodologia verificável e, sobretudo, de qualificação técnica formal do profissional signatário.

Com efeito, embora façam menção genérica à ocorrência de danos supostamente decorrentes de oscilação de energia, os laudos apresentados foram subscritos sem a devida identificação dos responsáveis técnicos, constando apenas assinatura dos técnicos e o carimbo das empresas responsáveis pelas análises.

No Laudo de Vistoria de ID: 348910363 observa-se que não consta sequer o nome completo do profissional que realizou a análise, tampouco o número de registro em conselho de classe competente (CREA ou CFT), muito menos a correspondente Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), elemento mínimo exigido para que se possa aferir a idoneidade e confiabilidade de um parecer técnico, o que compromete a credibilidade do documento, tornando-o tecnicamente inválido para instruir a pretensão regressiva.

Do mesmo modo, nos Laudos Técnicos de ID: 348910364 também não constam qualquer tipo de qualificação e número de registro em conselho de classe competente. Embora em um dos documentos tenha sido mencionado exclusivamente o nome do técnico, não há qualquer indicação da sua qualificação profissional. Além disso, em outros documentos consta apenas o carimbo da empresa que confeccionou o laudo.

Nesse contexto, observa-se que não foi realizada uma investigação metodologicamente adequada acerca das causas determinantes dos sinistros, de modo que os laudos se limitam a conclusões genéricas e superficiais que não conferem a segurança probatória necessária ao acolhimento da pretensão indenizatória.

Os laudos apresentados na origem e que fundamentaram a condenação não estabelecem um nexo causal inequívoco, restringindo-se a descrições genéricas dos eventos ocorridos sem proceder à identificação técnica das causas efetivas do dano ou sua correlação com eventuais irregularidades na prestação do serviço pela concessionária.

Outrossim, os elementos probatórios fornecidos pela seguradora são unilaterais e elaborados sem que a concessionária recorrente pudesse acompanhar os procedimentos, o que impossibilita que sejam considerados como prova conclusiva, até porque expõem apenas informações superficiais sobre a suposta origem do dano causado ao equipamento, sem qualquer metodologia ou análise técnica aprofundada.

No ponto, impende destacar que os documentos produzidos unilateralmente possuem valor probatório relativo, devendo ser corroborados com as demais provas constantes nos autos, pois, embora possam servir como indício, não são suficientes para amparar eventual decreto condenatório, justamente por terem sido produzidos sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Corroborando o entendimento ora adotado, veja-se a jurisprudência deste Sodalício em casos análogos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO NEXO CAUSAL. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA. EQUIPAMENTOS NÃO PRESERVADOS PARA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5.
Os laudos técnicos apresentados foram produzidos unilateralmente, sem participação da concessionária, carecem de identificação adequada dos profissionais responsáveis pela elaboração, não demonstram registro junto ao CREA conforme exigido pela Resolução no 345/1990 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e apresentam conclusões genéricas insuficientes para demonstrar metodologia técnica clara.
(...) 7.
A distribuição dinâmica do ônus probatório não exime a parte autora de produzir prova mínima de suas alegações, não podendo a inversão do ônus da prova ser utilizada para transferir integralmente à parte contrária o encargo probatório ou para dispensar elementos essenciais de convicção.
(...) (N.U 1015932-65.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA –
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
– IMPRESTÁVEL –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA –
PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
–
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
(...)
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo,
cuidando-se de prova unilateral
,

o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
(...)
(TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n. 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 27/09/2024 – grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– PROCEDÊNCIA
– PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
–
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE
–
LAUDO PERICIAL UNILATERAL
– EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA – RECURSO PROVIDO. (...) 2.

O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade
, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 1.000/21 da ANEEL).
(...)”
(TJMT, Apelação Cível n. 1007435-55.2021.8.11.0045, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2025, DJE 16/03/2025 – grifo nosso)
.

Convém assinalar que, não obstante se reconheça o rigor do procedimento interno adotado pela seguradora na avaliação de sinistros, esta circunstância não confere, por si só, força probatória absoluta aos documentos por ela produzidos, especialmente quando desprovidos de metodologia técnica adequada e do efetivo contraditório.

Embora não haja obrigatoriedade legal de o laudo técnico ser produzido por empresa vinculada à concessionária, é essencial que o documento apresente metodologia clara na apuração dos danos, descrevendo detalhadamente tanto a causa quanto a dinâmica dos eventos. Deveras, conquanto a regulamentação setorial admita laudos de oficinas não credenciadas, essa disposição não afasta a necessidade de consistência técnica e metodológica necessárias à formação do convencimento judicial.

Registre-se ainda que, conforme já mencionado, não se aplica no caso em análise a inversão do ônus da prova, pois a sub-rogação da seguradora transfere apenas os direitos de natureza material do segurado, não abrangendo as prerrogativas processuais típicas da relação de consumo, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, na qualidade de autora da ação regressiva, incumbia à seguradora demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, notadamente a existência de nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica e os danos experimentados pelos equipamentos do segurado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Todavia, conforme já examinado, a parte autora não logrou produzir prova técnica idônea e suficiente a demonstrar que os prejuízos decorreram de irregularidade na rede de distribuição mantida pela concessionária, razão pela qual não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Portanto, diante do conjunto probatório produzido, constata-se a ausência de elementos robustos que demonstrem o nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos experimentados pelos segurados, o que afasta a responsabilização da apelante por suposta falha na prestação do serviço essencial,
impondo-se a reforma da sentença
para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação de regresso.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
HDI SEGUROS S.A.

Em suas razões recursais, a
apelante
HDI SEGUROS S.A.
insurge-se contra a sentença exclusivamente no que se refere ao termo inicial de incidência dos consectários legais, sustentando que, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, os encargos moratórios deveriam incidir desde a data do evento danoso ou, subsidiariamente, desde o desembolso da indenização securitária, e não apenas a partir da citação.

Todavia, o exame da insurgência recursal revela-se prejudicado.

Conforme delineado no tópico anterior, o recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
merece provimento, uma vez que não restou demonstrado, de forma suficiente, o nexo de causalidade entre os danos alegadamente suportados pelo segurado e eventual falha na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.

Diante da insuficiência do conjunto probatório para comprovar a responsabilidade da concessionária, impõe-se a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva.

Nesse cenário, fica prejudicada a análise da insurgência recursal da seguradora quanto aos consectários legais da condenação, porquanto o pedido indenizatório foi integralmente afastado. Com efeito, a pretensão recursal deduzida pela
HDI SEGUROS S.A.
tem como pressuposto lógico a manutenção da condenação imposta à concessionária, circunstância que não mais subsiste diante do julgamento de improcedência da demanda.

Assim, uma vez reformada a sentença para afastar a condenação imposta à concessionária de energia elétrica,
resta prejudicado
o exame da insurgência relativa ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária apresentado em sede recursal pela
HDI SEGUROS S.A.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
., para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente a
Ação Regressiva de Ressarcimento
, afastando a condenação ao pagamento de indenização.

Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso de apelação interposto por
HDI SEGUROS S.A.

Com a reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, impondo à parte autora, ora apelada, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observados os parâmetros do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois a medida é restrita aos casos em que o recurso da parte contrária é desprovido ou não conhecido, o que não se aplica quando a apelação é provida, como no presente caso
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026